Tribunal: TJMT
Processo: 0040391-03.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040391-03.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): NADYR DUARTE DE ARRUDA
RECORRIDO(s): CONDOMÍNIO DO EDIFICIO BARÃO DE MAUÁ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 84219969) interposto por NADYR DUARTE DE ARRUDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 27148953)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA CONDOMINIAL (CC, ART. 397) – MULTA 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (§1o., DO ARTIGO 1.336, CC) – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 660.220/SP - Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado TJ/RS)
Segundo o §1. do artigo 1336, do C.C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”
As prestações vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ”. (TJMT, ApCiv no 0040391-03.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 04.12.2019).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, que reformou parcialmente a sentença exarada pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá para, nos autos de Ação de Cobrança de Taxas Condominiais julgada procedente, apenas alterar o termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, fixando-os a partir do vencimento de cada taxa condominial, bem como, para incluir na condenação o pagamento das parcelas vincendas, até a data do efetivo pagamento.
A parte recorrida, NADYR DUARTE DE ARRUDA interpôs dois embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita que postulara em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.
O pedido de concessão da gratuidade não foi conhecido porque a Câmara entendeu que contrarrazões não é lugar adequado para o requerimento em questão, o qual deveria ter sido formulado em sede de apelação ou apelação adesiva. concessão. Com essas considerações, os embargos foram rejeitados, conforme acordão de ID 33706458 e ID 79782461.
A recorrente alega violação aos artigos 10, 99 e 100 do CPC, além, além de dissídio jurisprudencial, fulcrado nas seguintes teses: (a) em que pese postulado o pedido de gratuidade, este não foi analisado por nenhuma das duas instâncias (b) não lhe foi oportunizado provar, caso necessário fosse, a sua hipossuficiência; (c) o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
Recurso tempestivo (ID 84225950) e não preparado, tendo em vista que o objeto da controvérsia é o pedido de gratuidade (ID 84300480).
Contrarrazões (ID 87547465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 99 e 100 do CPC - Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de ter arguido violação ao artigo 99 do Código de Processo Civil, a recorrente se limitou a citar genericamente alguns parágrafos, mas não indicou, de modo preciso e específico, qual teria sido ofendido, o que impossibilita a delimitação da controvérsia.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
(...)
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [g.n.]
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, em relação ao artigo 100 do CPC, que versa sobre a possibilidade de impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da violação ao artigo 10 do CPC – Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão.
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais”.
Na hipótese examinada, verifica-se que a ora recorrente pretende a reforma da decisão que não conheceu do seu pedido de justiça gratuita, ao argumento de que não lhe foi oportunizado juntar documentos que comprovassem a sua situação de miserabilidade.
Entretanto, a recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Ademais, observa-se que o recorrente também não juntou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, neste ponto, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.